Tribunal: TJDFT
Processo: 0799936-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0799936-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INBRAS-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BRASILEIRO RECORRIDO: WESLEI GOMES VIEIRA DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Por sua vez, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, dispõe que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o Recurso Inominado foi interposto na data de 23/04/2025 (ID 72702824), e desacompanhado do necessário preparo. No despacho de ID 72736744, foi determinado à parte recorrente a comprovação de que o preparo havia sido recolhido dentro das 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. Contudo, conforme consta no ID 72774650, o recolhimento do preparo ocorreu na data de 11/06/2025, em clara afronta ao disposto no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 e no art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Acrescente-se ainda que, conforme Enunciado 80 do FONAJE, o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva. Outrossim, não se admite a reabertura de prazo para o pagamento e juntada posterior do comprovante, pois no sistema dos Juizados não se aplica o artigo 1.007 do CPC, diante do regime próprio de recolhimento de despesas processuais. Desse modo, restou configurada a deserção do Recurso Inominado de ID 72702824. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11, V, do RITRJE. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e Enunciado 122 do FONAJE). Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator